Tribunal: TJDFT
Processo: 0713140-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713140-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LANA CRISTINA DO CARMO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LANA CRISTINA DO CARMO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL SA em desfavor da agravante (PJe no 0702010-98.2019.8.07.0014), indeferiu a gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, a agravantes aduz, em síntese, que faz jus à gratuidade de justiça porquanto para a sua concessão deve ser considerada as condições concretas da parte e não apenas o seu rendimento. Sustenta que não obstante a recorrente por sua renda alta, suas despesas a impedem de arcar com as despesas processuais. Aduzindo estarem presentes os seus pressupostos, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que lhe seja deferida o beneplácito negado pela instância de origem. Sem preparo. É o breve relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não se encontram presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A matéria litigiosa no presente recurso, cinge-se a verificação dos pressupostos autorizadores para concessão da gratuidade de justiça. Os artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil de 2015 disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa, verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”; (grifo nosso). Assim, depreende-se que os requisitos para a obtenção do beneplácito requerido hão de ser comprovados. Nesses termos, denota-se que é relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao julgador, mesmo sem provocação da parte adversa denegar de plano o benefício quando concluir não se encontrar o pretendente enquadrado nas disposições legais. Compulsando-se os autos, constata-se que o documento ID 1899146 indica salário bruto superior a R$ 15 mil reais e líquido acima de R$ 6 mil, alcançando em alguns meses mais de R$ 12 mil. Quanto aos documentos que demonstram as despesas e as dívidas pessoais da autora, não se extraem a alegada hipossuficiência econômica apta a autorizar a concessão do benefício almejado. Extrai-se dos comprovantes apresentados despesas com serviços e produtos supérfluos os quais são incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Com efeito, o acervo coligido pela parte autora não corrobora com a vindicada impossibilidade de arcar com as custas processuais nos termos exigidos pelo ordenamento processual. Assim, afastada a hipossuficiência alegada pela parte, o indeferimento da almejada antecipação da tutela recursal é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília, de maio de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora